Tribunal: TJES
Processo: 5018675-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018675-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EUNIMER DE FATIMA NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018675-40.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDA:
EUNIMER DE FÁTIMA NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DEFINITIVO DE LINHA PRÉ-PAGA – TRANSFERÊNCIA DO NÚMERO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA E ADEQUADA INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA LINHA – DANO MORAL CONFIGURADO – UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL DO NÚMERO – INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 MANTIDA – SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para restabelecer a linha telefônica nº 27 98101-0656 e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

2. A Recorrente alega impossibilidade técnica de restabelecimento da linha, sustentando que o número foi desprogramado após ausência de recargas, conforme política interna do plano pré-pago. Argumenta inexistência de falha na prestação do serviço e pugna pela reforma da sentença.

3. Nas contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção integral do julgado, alegando uso profissional do número por mais de dez anos e inexistência de qualquer informação prévia sobre cancelamento definitivo ou perda do número.

4. Embora a operadora demonstre os procedimentos internos em caso de falta de recarga, não comprova ter informado previamente a consumidora sobre o risco de perda definitiva da linha, especialmente diante da longa utilização do número (desde 2011), fato que gera legítima expectativa de continuidade do serviço.

5. A ausência dessa informação viola os arts. 6º, III, 39 e 46 do CDC, configurando falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a obrigação de restabelecer a linha deve ser mantida.

6. A perda abrupta do número utilizado para fins pessoais e profissionais ultrapassa os meros aborrecimentos, configurando lesão à esfera extrapatrimonial.

7. O valor de R$3.000,00 arbitrado na sentença mostra-se proporcional ao dano, respeitando a razoabilidade e função pedagógica, devendo ser mantido.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)